Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. R[ECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. São legitimados para integrar a demanda originada de danos causados por falha de serviço todos aqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O lançamento indevido de valores em conta bancária pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliada por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.
5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).
6. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora.
7. Cabível a restituição integral de valores indevidamente lançados em cartão de crédito e debitados da conta bancária do consumidor.
8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
9. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ.
10. Não há, no dano moral, finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelo abalo experimentado. Não se trata de atribuição de um preço para a dor ou o sofrimento, mas um meio para amenizar, em parte, as consequências do dano extrapatrimonial vivenciado pela parte ofendida. 10.1 Danos morais fixados, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
10. Apelação autoral conhecida e provida. Apelação do réu prejudicada.
11. Sucumbência suportada integralmente pela instituição financeira. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.